Tribunal: TJDFT
Processo: 0737165-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. RENAJUD. NOVO PEDIDO. TEMPO RAZOÁVEL. EXPRESSÃO AVALIATÓRIA, CRITÉRIO OBJETIVO. DEFINIÇÃO. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A reiteração da utilização dos sistemas à disposição do Juízo para a pesquisa de bens do executado depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
2. Considera-se presente “razoável lapso temporal” quando transcorrido, no mínimo, 1 (um) ano desde as últimas tentativas de localização de bens.
3. No caso em análise, a última pesquisa efetuada por meio do sistema Renajud ocorreu em julho/2019, tendo transcorrido, portanto, quase quatro anos. Logo, deve ser provido o recurso para autorizar a realização de nova pesquisa para localização de bens penhoráveis em nome das executadas.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem honorários recursais.